Tribunal: TJES
Processo: 5007533-23.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007533-23.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MARIA GILSA SANTOS DUARTE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007533-23.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARIA GILSA SANTOS DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO CRIMINAL. DECISÃO QUE RECONHECEU A PRÁTICA DE FALTA GRAVE.

DESCLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIB
I
LIDADE.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Suficientemente provados os fatos imputados a agravante, não há que se falar em ausência de provas para a imposição da falta grave. No caso dos autos, apesar da negativa da reeducanda quanto à totalidade dos atos, os depoimentos as agentes públicas e da vítima são uníssonos no sentido de confirmar a autoria delitiva. Não obstante, é sabido que as declarações de inspetores penitenciários em juízo, sob a garantia do contraditório, possuem grande valia, quando coerentes e demonstram consonância entre si.

2.
Comete a falta de natureza grave definida no art. 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, o reeducando que inobserva os deveres previstos nos incisos II e V, do artigo 39, da Lei de Execuções Penais.
3.
Considerando a taxatividade das faltas graves, incabível a pretendida desclassificação.
4.
A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5007533-23.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MARIA GILSA SANTOS DUARTE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
M
A
R
I
A

GILSA SANTOS DUARTE

contra a decisão, proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Vila Velha, que reconheceu a prática de falta grave praticada pela agravante, determinou a regressão de regime de cumprimento de pena, o reinício do prazo para contagem de novos benefícios e a perda de 1/3 dos dias remidos.

Na forma das razões recursais, a defesa pretende a desclassificação da falta grave, alegando que a mesma foi proferida de forma desproporcional, face a realização da confissão, por parte da agravante.

Revendo os autos, observa-se que a ora agravante respondeu ao procedimento administrativo disciplinar nº 105/2022, tendo em vista que, no dia 25/05/2022, enquanto cumpria pena no Centro Prisional Feminino de Cariacica – CPFC, participou de atos de tumulto no pátio, durante a liberação das presas da galeria semiaberta para o procedimento de medicação, tendo ainda agredido outra interna com tapas.

Consta ainda do Procedimento Administrativo Disciplinar que apesar de advertida verbalmente pelas inspetoras, foi necessária a realocação da vítima para a cela TR/10, a fim de evitar novas desordens.

Após a regular tramitação do PAD, em que lhe fora assegurado o exercício do contraditório, restou apenada com a prática de falta de natureza grave, e, consequentemente, foi interrompido o marco inicial para obtenção de benefícios executórios, determinada a regressão de seu regime prisional e a perda de 1/3 dos dias remidos.

Ainda que a agravante, ao ser ouvida, negue parte dos fatos que lhe são imputados, alegando que se desentendeu com a vítima, mas não a agrediu, nem desobedeceu ao comando da inspetora, tanto a declaração da agente pública, quanto da vítima, dão conta, de forma coerente e unânime, do envolvimento da reeducanda nos fatos descritos no Procedimento Administrativo Disciplinar n.º 105/2022.

Cumpre salientar, neste particular, que o entendimento desta Corte é pacífico no que tange à validade e idoneidade dos testemunhos prestados por agentes penitenciários (Agravo em Execução Penal nº 0007670-87.2020.8.08.0035, Relator o Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, Publicação 06/11/2020), sobretudo quando os relatos prestados pelos servidores públicos encontram congruência com os demais elementos colhidos durante a instrução.

Restou demonstrado, portanto, que na ocasião ora em exame a reeducanda frustrou os objetivos da pena e a confiança do Juízo da Execução.

Assim, entendo que não merece prosperar o pedido de desclassificação da falta grave, em razão da desproporcionalidade da natureza da infração.

A Lei de Execução Penal define, em rol taxativo contido no artigo 50, a conduta enquadrada como falta grave. Na espécie, merece destaque a infração prevista no inciso VI, que penaliza o detento que “
inobservar os deveres previstos nos incisos II
e V
, do artigo 39, desta Lei”.

Vejamos o disposto nos incisos II e V, do referido art. 39, da LEP:

“
Art. 39. Constituem deveres do condenado:

(...);

II - obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se;

(...);

V
- execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas;

(...)”.

Com efeito, provado neste caso o cometimento da falta grave, à luz do que dispõe o artigo 127, da LEP, correta a providência judicial adotada.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. DESOBEDIÊNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM OU DA DISCIPLINA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SANÇÃO COLETIVA. NÃO CARACTERIZADA. PERDA DOS DIAS REMIDOS. FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. Nos termos do art. 50, incisos I e IV, c/c o art. 39, inciso II, ambos da Lei de Execução Penal, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que incitar ou participar de movimento para subverter a ordem ou a disciplina, ou desobedecer a ordem emanada de agente prisional. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias entenderam que o sentenciado praticou ato de subversão da ordem e da disciplina, e desobedeceu aos funcionários do estabelecimento prisional, ao exercer, junto com outros onze detentos, liderança negativa sobre os demais presos, pois os incitava a aderir ao movimento de subversão, comportamentos que configuram falta disciplinar de natureza grave, permitindo, assim, a aplicação de sanções disciplinares, tal como procedido na origem. (...) 4. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior de Justiça, é incabível a emissão de juízo de valor acerca da gravidade da infração disciplinar imputada ao condenado, a fim de afastá-la por insuficiência probatória, ou de desclassificá-la, procedimento que implicaria o revolvimento de matéria fático-probatória, vedado na via do habeas corpus. Precedentes. 5. Quanto à perda dos dias remidos, sabe-se que a decisão deve ser devidamente fundamentada no princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, na natureza, nos motivos, nas circunstâncias e nas consequências do fato, a teor dos arts. 127 e 57 da LEP. 6. As instâncias ordinárias justificaram adequadamente a perda dos dias remidos na fração máxima admitida em lei, sopesando o histórico prisional do reeducando, a gravidade da conduta e as circunstâncias em que foi praticada, demonstrando, de forma clara, os parâmetros da decisão, não se configurando, portanto, nenhuma coação ilegal. 7. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 510.452/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 08/11/2019).

Por fim, importante destacar que, ainda que a agravante tenha confessado parte da infração disciplinar, tal fato não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, como pretende a defesa, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo.

É verdade que o artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS prevê que
"são circunstâncias atenuantes, na aplicação das penalidades, a natureza e a circunstância do fato”
.

Porém, tais disposições apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal.

Nesse sentido já se manifestou esta Egrégia Corte, senão vejamos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, FIXAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DOS BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS, E PERDA DE 1/3 DOS DIAS REMIDOS. 1. PLEITO DE NÃO REGRESSÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 118, I 2. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE REMIÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA GRAVE QUE AUTORIZA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA. 3. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. (...) A eventual confissão pelo apenado, acerca da prática de infração disciplinar, não enseja a aplicação da atenuante da confissão espontânea, já que inexiste regramento na Lei de Execução Penal para consubstanciar o pleito defensivo. Ademais, as disposições constantes no artigo 52, inciso II, da Portaria 332-S da SEJUS apenas se aplicam para as penalidades impostas de forma administrativa e descritas no art. 48 e seguintes da referida Portaria, em nada influenciando na dosagem judicial dos reflexos decorrentes da prática de falta grave, especialmente porque, repisa-se, não há previsão similar na Lei de Execução Penal. (...) (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210000426, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/04/2021, Data da Publicação no Diário: 26/05/2021).

Destarte, por todo o demonstrado, cometeu a agravante a falta de natureza grave definida no artigo 50, inciso VI, da Lei nº 7210/84, não havendo que se falar em violação ao princípio da proporcionalidade, para desclassificar a natureza da infração, tampouco em revogação dos seus efeitos.

Ante o exposto e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO AGRAVO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se intacta a r. decisão monocrática.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.